Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE TODOS OS PAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parágrafo 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. A eventual pretensão de anulabilidade/anulação da paternidade por vício da vontade deve ser objeto de ação própria.

3. À luz do art. 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.

4. Em caso de multiparentalidade, o dever de manutenção dos filhos cabe a todos os pais.

5. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando.

6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.